Tribunal: TJMT
Processo: 1019679-15.2025.8.11.0000
Relator(a): LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019679-15.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Compra e Venda, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Provas]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD

FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[FREDERICO PRADO LOPES - CPF: 165.096.698-97 (ADVOGADO), BMC MAQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCACOES LTDA - CNPJ: 14.168.536/0001-25 (AGRAVANTE), LUIZ CARLOS CORTIANA - CPF: 009.730.621-50 (AGRAVADO), RAFAEL RODRIGUES RAMOS - CPF: 015.766.531-37 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR VÍCIOS DO PRODUTO. ESCAVADEIRA HIDRÁULICA.

APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. HIPOSSUFICIÊNCIA TÉCNICA. VULNERABILIDADE TÉCNICA-JURÍDICA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. PROVA PERICIAL INDIRETA DOCUMENTAL. INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO PROCESSUAL. PRECLUSÃO AFASTADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória proferida em ação indenizatória por danos materiais e morais cumulada com lucros cessantes e obrigação de fazer consistente em reparo de maquinário. A demanda originária foi ajuizada por pessoa física, em face da empresa fornecedora, alegando defeito estrutural em escavadeira hidráulica adquirida em 30 de janeiro de 2017 pelo valor de R$ 480.000,00, que apresentou falhas mecânicas por volta das 2.500 horas de operação, ainda dentro do prazo de garantia contratual de 3.000 horas de uso.

A decisão combatida reconheceu a impossibilidade material de realização de perícia direta sobre o equipamento, em razão de sua alienação pelo autor e do decurso temporal superior a seis anos desde os fatos narrados na exordial. Consequentemente, deferiu a realização de prova pericial indireta/documental com base nos elementos probatórios constantes dos autos. Simultaneamente, determinou a inversão do ônus da prova, fundamentando-se na existência de relação de consumo, na hipossuficiência técnica do demandante e na verossimilhança das alegações autorais, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor.

II. Questão em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) se houve preclusão por parte do autor para requerer a produção de prova documental, em razão de alegada inércia processual; (ii) se existe relação de consumo entre as partes, considerando que o equipamento foi adquirido para uso empresarial, e se é aplicável a teoria finalista mitigada diante da hipossuficiência técnica; e (iii) se a inversão do ônus da prova e a realização de perícia indireta são medidas adequadas diante da alienação do bem pelo autor e da impossibilidade de perícia direta.

III. Razões de decidir

3. A aplicação da teoria finalista mitigada pelo Superior Tribunal de Justiça permite a caracterização de relação de consumo mesmo quando o bem é adquirido para atividade empresarial, desde que demonstrada a vulnerabilidade técnica ou fática do adquirente, situação evidenciada pela hipossuficiência do agravado em relação aos conhecimentos especializados da fornecedora-fabricante.

4. A inversão do ônus da prova encontra fundamento legal no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, sendo cabível diante da verossimilhança das alegações e da assimetria informacional entre as partes, não constituindo imposição arbitrária, mas medida de adequação probatória que permite à agravante a produção de provas em sentido contrário. A medida revela-se proporcional e adequada às circunstâncias do caso, observando-se os postulados da razoabilidade e da efetividade processual.

5. A substituição da perícia direta pela perícia indireta/documental atende ao princípio da instrumentalidade das formas e da cooperação processual, sendo tecnicamente viável com base na documentação existente nos autos, incluindo registros técnicos, laudos internos e comunicações sobre a negativa de garantia.

6. A conduta omissiva do autor ao alienar o equipamento sem comunicação tempestiva ao juízo, embora processualmente reprovável, não justifica o indeferimento da prova pericial indireta quando subsistem elementos técnicos idôneos para análise dos fatos controvertidos, devendo eventual sanção por má-fé ser apreciada no julgamento de mérito.

IV. Dispositivo e tese

7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
"1. A teoria finalista mitigada permite a caracterização de relação de consumo quando demonstrada a vulnerabilidade técnica do adquirente, mesmo em aquisições para atividade empresarial. 2. A inversão do ônus da prova é cabível diante da hipossuficiência técnica e da verossimilhança das alegações, não constituindo imposição de prova impossível. 3. A perícia indireta/documental é meio probatório adequado quando inviabilizada a perícia direta, observados os princípios da instrumentalidade das formas e da cooperação processual. 3. A perícia indireta/documental representa meio probatório adequado e tecnicamente viável quando inviabilizada a perícia direta, observados os princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação processual e da efetividade da tutela jurisdicional, preservando-se o exercício pleno do contraditório mediante análise da documentação técnica existente nos autos."

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXII; CDC, arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14; CPC/2015, arts. 6º, 188, 370, 373, 464 e 471.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2.020.811, Rel. Min. Nancy Andrighi; TJPR, 10ª Câmara Cível, AI 0032904-86.2022.8.16.0000, Rel. Juiz de Direito Substituto Alexandre Kozechen, j. 05.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo
, interposto por
BMC MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS PESADOS, ENGENHARIA E LOCAÇÕES LTDA
., contra decisão interlocutória proferida nos autos da
ação de indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes e reparo de maquinário nº 1000645-92.2019.8.11.0023
, movida por
LUIZ CARLOS CORTIANA
, em trâmite perante a 2ª Vara Cível da Comarca de Peixoto de Azevedo/MT.

A referida decisão reconheceu a impossibilidade de realização de perícia direta sobre o bem, deferindo a realização de prova pericial indireta/documental, a ser realizada com base nos documentos constantes dos autos. Ademais, determinou a inversão do ônus da prova, atribuindo à agravante o encargo de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive quanto à negativa de garantia.

A agravante sustenta, em síntese, que ocorreu a preclusão por parte do autor para requerer a produção de prova documental, em razão de sua própria inércia. Alega que o autor foi intimado a especificar provas em 01/09/2020 (Id. 38195201), mas permaneceu inerte até 20/05/2025, quando peticionou nos autos requerendo a inversão do ônus da prova e a realização de perícia indireta baseada na documentação técnica acostada aos autos.

Aduz que a alienação do bem pelo autor inviabilizou a perícia direta, prejudicando o seu direito de defesa, e que a inversão do ônus da prova seria indevida diante da ausência de relação de consumo, havendo, assim, violação os princípios do contraditório e da boa-fé, o que implicaria desequilíbrio processual e cerceamento de defesa.

Defende, ainda, que não há relação de consumo entre as partes, tornando inaplicável o Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que o autor adquiriu o equipamento (escavadeira) para uso exclusivo em atividade empresarial, sem qualquer destinação pessoal, devendo ser aplicada a teoria finalista, por não ser o autor o destinatário final do bem.

Ao final, requer a concessão do efeito suspensivo, a fim de que seja determinado que ônus da prova permaneça com o autor, ora agravado, impondo-se a ele as consequências processuais decorrentes da não apresentação do equipamento para a realização da perícia.

Preparo recursal comprovado no id. 293997364.

Foi deferido o pedido formulado para suspender os efeitos da decisão proferida nos autos do processo n.º 1000645- 92.2019.8.11.0023, especificamente quanto à inversão do ônus da prova e à realização da prova pericial indireta/documental, até o julgamento final deste agravo de instrumento (Id. 294373866).

O agravado apresentou contrarrazões, nas quais alega que a documentação técnica constante dos autos é suficiente para a realização da perícia indireta, sustentando, ainda, sua hipossuficiência técnica e a verossimilhança das alegações, razões pelas quais pleiteia o desprovimento do agravo de instrumento (Id. 294123371).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Egrégia Câmara:

O recurso preenche os requisitos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.

Inicialmente, pertinente especificar que a análise do agravo se restringe à análise do acerto, ou desacerto, da decisão atacada, notadamente quanto à presença dos requisitos para a concessão da tutela de urgência.

Nos autos de origem,
Luiz Carlos Cortiana
ajuizou
ação de indenização por danos materiais e morais, lucros cessantes e reparo de maquinário
em face de
BMC Máquinas (atualmente BMC Hyundai S/A),
alegando defeito em escavadeira hidráulica HYUNDAI ROBEX R220LC-9SB, adquirida em 30/01/2017 pelo valor de R$ 480.000,00, ainda dentro do prazo de garantia de 3.000 horas de uso.

Sustenta que o equipamento apresentou defeito por volta das 2.500 horas de operação, sendo que a empresa recusou-se a prestar a devida assistência técnica, sob o argumento de que a fabricante entendeu ter ocorrido mau uso do equipamento, em razão de translação em terrenos com inclinação de 19%, superior ao limite recomendado de 7%, conforme e-mail com parecer técnico do fornecedor da esteira (Id. 21170091, págs. 8,9 e 11 – autos de origem).

Observa-se nos autos que, após o despacho saneador que deferiu a produção de prova pericial, consistente em perícia requerida
por BMC HYUNDAI S/A
, o juízo nomeou o perito, tendo o agravante realizado o depósito judicial dos honorários periciais e apresentado os respectivos quesitos.

Por sua vez, o autor/agravado permaneceu inerte, tendo se manifestado apenas após três intimações (IDs 177877603, 183342205 e 185386685), vindo a peticionar nos autos somente na quarta intimação (ID 190955974), em
08/05/2025
, ocasião em que informou a venda do maquinário e requereu a inversão do ônus da prova, bem como a realização de perícia indireta com base nos documentos constantes dos autos.

O Juízo de origem analisou o pedido do autor e proferiu a seguinte decisão:

“Vistos.

Trata-se de ação indenizatória por danos materiais e morais decorrentes de vício no produto, na qual se discute negativa de garantia sobre escavadeira hidráulica adquirida pela parte autora junto à empresa requerida.

Foi determinada a produção de prova pericial, com a finalidade de aferir os defeitos apontados e as razões da negativa de cobertura da garantia.

Instado a informar o local e o estado atual do bem para viabilizar a perícia direta, o autor manifestou-se nos autos, noticiando a impossibilidade material da realização da perícia física, diante da não permanência do maquinário em sua posse e do longo lapso temporal decorrido desde os fatos narrados na inicial, superiores a seis anos
(Id n. 194612252).

A parte autora fundamenta que, mesmo se ainda detivesse o bem, este já teria sofrido modificações significativas decorrentes do uso contínuo e de reparos realizados com peças diversas daquelas originalmente instaladas, o que comprometeria a fidelidade de qualquer análise técnica atual ao momento dos fatos controvertidos.

(...)

A impossibilidade da perícia direta, devidamente justificada e fundamentada nos autos, não prejudica a instrução processual quando subsistirem meios técnicos idôneos para análise indireta dos fatos, especialmente por meio de perícia documental sobre os elementos probatórios já existentes, como: Notas fiscais; Registros de garantia; Relatórios de atendimento técnico; Orçamentos de reparo; Conversas mantidas com representantes da empresa ré; Documentação apresentada por ambas as partes ao longo do feito.

Ademais, a ausência de medidas por parte da requerida para preservação da prova, mesmo ciente da controvérsia desde o evento danoso, corrobora o entendimento de que a produção de prova indireta é o instrumento viável e proporcional ao caso concreto, inclusive em observância à boa-fé processual e ao dever de cooperação.

Por fim, tratando-se de relação de consumo, verifica-se a verossimilhança das alegações autorais, bem como sua hipossuficiência técnica em relação à requerida, fornecedora e fabricante do equipamento. Portanto, cabível o deferimento da inversão do ônus da prova, com fundamento no art. 6º, VIII, do CDC.

Diante do exposto, este Juízo:

1.
RECONHECE a impossibilidade de realização de perícia direta sobre o bem descrito na inicial
.

2.
DEFERE a realização de prova pericial indireta/documental, a ser realizada com base nos documentos constantes dos autos, especialmente quanto: à análise dos documentos técnicos produzidos pela ré; aos registros de manutenção e funcionamento do equipamento; às justificativas apresentadas para a negativa da cobertura da garantia contratual; à compatibilidade entre o defeito apontado e o uso normal do equipamento; à adequação da conduta da fornecedora às normas técnicas e ao Código de Defesa do Consumidor.

(...)

4.
DECRETA a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, incumbindo à requerida demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inclusive quanto à negativa de garantia.
(...)” (id. 293728374).

A BMC Máquinas, Equipamentos Pesados, Engenharia e Locações Ltda (atual BMC Hyundai S/A), interpôs agravo de instrumento contra essa decisão, alegando
preclusão
,
inexistência de relação de consumo
e
violação ao contraditório
.

A decisão agravada está lastreada em dois fundamentos centrais: (i) a inviabilidade técnica da perícia direta no bem, dado o longo decurso temporal e a alienação do equipamento; e (ii) a existência de relação de consumo, com fundamento na hipossuficiência técnica do autor e na verossimilhança de suas alegações.

Sustenta a agravante que a relação estabelecida com o agravado possui natureza estritamente
empresarial
, pois o equipamento foi adquirido para uso em sua atividade econômica, sendo, portanto, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.

Todavia, tal assertiva não merece guarida neste momento processual.

Segundo explicou a ministra Nancy Andrighi no julgamento do
REsp 2.020.811
, o Superior Tribunal de Justiça (STJ) adota a teoria finalista mitigada – ou aprofundada – para a definição de consumidor.

Dessa forma, disse, “
o conceito abrange também o comprador que, embora não seja o destinatário final do produto ou serviço (no sentido de encerrar a cadeia de produção), se enquadre em condição de vulnerabilidade capaz de causar desequilíbrio na relação econômica.”

Assim, o sistema protetivo do CDC pode ser aplicado no caso de quem, mesmo adquirindo produtos ou serviços para o desenvolvimento de sua atividade empresarial, apresente hipossuficiência técnica ou fática diante do fornecedor.

No caso concreto, o agravado é pessoa física e afirma ter adquirido a escavadeira para integrar sua atividade produtiva. Ainda assim, o fato de a parte autora não deter conhecimentos técnicos sobre o funcionamento e estrutura do bem adquirido, em contraste com a especialização da fornecedora-fabricante,
justifica a aplicação mitigada do CDC
, especialmente quanto à regra de distribuição dinâmica do ônus da prova.

Nesse sentido,

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA”.
DECISÃO SANEADORA QUE INDEFERIU A APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, BEM COMO INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. RECURSO INTERPOSTO PELA PARTE AUTORA. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO. PROCEDÊNCIA. PARTE AUTORA QUE UTILIZA A PLATAFORMA MERCADO LIVRE PARA COMERCIALIZAR PRODUTOS. APLICAÇÃO DA TEORIA FINALISTA MITIGADA. PRECEDENTES DO E. STJ. RELAÇÃO DE CONSUMO VERIFICADA PELA VULNERABILIDADE TÉCNICA E ECONÔMICA. APLICAÇÃO DO CDC. HIPOSSUFICIÊNCIA DA DEMANDANTE EM FACE DO REQUERIDO EVIDENCIADA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
REFORMA DA DECISÃO AGRAVADA APENAS NESTES PONTOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.”

(TJPR - 10ª Câmara Cível - 0032904-86.2022.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU ALEXANDRE KOZECHEN - J. 05.02.2023). (grifo nosso)

Quanto a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, é possível

desde que demonstrada a verossimilhança das alegações ou sua hipossuficiência.

No caso, a inversão não foi arbitrária: o juízo a quo justificou a medida com base na assimetria informacional entre as partes e na documentação acostada aos autos, inclusive registros de comunicação técnica da negativa de garantia.

A agravante alega que a inversão se baseou em premissas equivocadas e em conduta omissiva do autor, ora agravado, que vendeu o bem sem informar ao juízo. De fato, a alienação do equipamento somente foi comunicada tardiamente, após diversas intimações frustradas. Esse comportamento processual é reprovável e, em tese, poderia implicar sanção processual por eventual litigância de má-fé.

Contudo, o juízo de origem considerou, com acerto, que
a instrução ainda é viável por meio de perícia indireta/documental
, o que está em consonância com o princípio da instrumentalidade das formas e da verdade real. O CPC adota, com nitidez, o modelo cooperativo do processo, sendo admissível a substituição do meio probatório, desde que viável e eficaz.

Além disso, mesmo diante da inversão do ônus da prova,
a parte agravante poderá produzir provas em sentido contrário
, e cabe ao magistrado, na sentença, valorar o conjunto probatório. O deferimento da inversão não significa, por si só, juízo de certeza sobre os fatos, mas tão somente medida de adequação probatória.

No que tange a afirmação da agravante que a decisão impõe “prova impossível”, pois não detém mais o equipamento, e não poderia demonstrar o uso incorreto a posteriori.

Constato que a decisão agravada não impôs prova pericial direta, mas
limitou-se à determinação de perícia documental
com base nos registros já constantes dos autos. Tal providência, não merece ser caracterizada como desarrazoada ou desproporcional, pois visa viabilizar a apuração técnica com base em elementos que as partes, sobretudo a fornecedora, detinham à época dos fatos.

Cumpre salientar que a agravante, na contestação, juntou documentos, laudos internos e e-mails técnicos indicando que o dano decorreu de mau uso. Nada impede que tais documentos sejam considerados na perícia indireta e venham a sustentar a improcedência ou não do pedido, desde que tecnicamente comprovada a impropriedade na operação do equipamento.

Já a alegação de preclusão para a produção da prova ou para alegar a alienação do bem, é certo que a parte autora agiu de forma omissiva e tardia, o que poderá ser valorado oportunamente. Contudo, tal fato, por si só, não justifica o indeferimento da prova pericial indireta, tampouco o indeferimento da inversão do ônus da prova, quando presentes os requisitos legais.

A penalização por eventual má-fé ou omissão dolosa deverá ser apreciada em momento oportuno, no julgamento de mérito da ação principal, com base no conjunto fático-probatório.

Diante do exposto,
CONHEÇO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter a decisão agravada em todos os seus termos, inclusive quanto à inversão do ônus da prova e à realização de perícia indireta/documental, nos moldes determinados pelo juízo a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025